Tribunal: TJPA
Processo: 0800037-91.2022.8.14.0087
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800037-91.2022.8.14.0087

APELANTE: MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU, FUNDO MUNICIPAL PARA GESTAO DA MOVIMENTACAO DOS RECURSOS DO FUNDEB, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO DO AJURU

APELADO: DR LION LOJA DA SAUDE LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO E NOTA FISCAL. FAZENDA PÚBLICA QUE SE LIMITA A ALEGAR NÃO COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DE MERCADORIA. PRECEDENTES DO C. STJ E JURISPRUDÊNCIA DO TJPA.

1. “De acordo com a jurisprudência do STJ, tendo havido a efetiva prestação dos serviços, não pode o ente público, sob o argumento de que não foi realizada a licitação, nem celebrado contrato formal, valer-se da própria torpeza para eximir-se do dever de realizar o pagamento” (AgRg no REsp 1256578/PE).

2. Observa-se que a documentação colacionada aos autos se mostra hábil a fundamentar o a cobrança, nos termos da Jurisprudência do STJ, sendo suficiente o acervo probatório para demonstrar o crédito pleiteado.

3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo
MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Limoeiro do Ajuru em ação de cobrança ajuizada por
DR LION LOJA DA SAUDE LTDA
que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o ente público municipal ao pagamento de débito decorrente da aquisição de materiais básicos junto ao apelado, no valor de R$ 86.550,90, referente às notas fiscais de nº. 000932, no valor de R$ 19.597,50, NF nº.001013, no valor de R$ 311,50, NF nº. 001053, no valor de R$ 15.080,90, NF nº. 001640, no valor de R$ 14.211,00, NF nº.001761, no valor de R$ 37.350,00, e Notas de Empenho de nº. 09120001, NE nº. 18050006, NE nº. 04110003, NE nº 06120009, e NE 17120005.

Na origem, o apelado aduziu que a o Município de Limoeiro do AJuru contratou o fornecimento de diversos produtos de limpeza, higiene e descartáveis junto à demandante, nos anos de 2019 e 2020, contratação feita após o devido processo licitatório (nº. 018/2019), decorrente dos instrumentos contratuais de nº. 041/2020, nº. 051/2020, nº. 058/2020 e nº. 065/2020).

O Juízo de 1º Grau julgou parcialmente procedente a ação, com dispositivo nos seguintes termos:

“Ante o exposto, em atenção a tudo mais que dos autos constam,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na exordial para:

I) CONDENAR O MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU a pagar o valor de
R$ 86.550,90 (oitenta e seis mil, quinhentos e cinquenta reais e

noventa centavos)
, referente às notas fiscais de nº. 000932, no valor de R$ 19.597,50 (dezenove mil, quinhentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos), nº. 001013, no valor de R$ 311,50 (trezentos e onze reais e cinquenta centavos), nº. 001053, no valor de R$ 15.080,90 (quinze mil e oitenta reais e noventa centavos), nº. 001640, no valor de R$ 14.211,00 (quatorze mil e duzentos e onze reais), nº. 001761, no valor de R$ 37.350,00 (trinta e sete mil e trezentos e cinquenta reais), e Notas de Empenho de nº. 09120001 (ID. Num. 51622088 - Pág. 1), nº. 18050006 (ID. Num. 51622088 - Pág. 2), nº. 04110003, 06120009, 17120005 (ID. Num. 51622090 - Pág. 1).

II) Da condenação imposta no item I, deverá ser corrigida monetariamente pelo IPCA-E, a partir do vencimento das obrigações (
20/12/2019
- NF nº. 000932,
22/01/2020
– NF 001013,
06/02/2020
– NF 001053,
07/11/2020
– NF 001640 e
21/01/2021
– NF 001761), e acrescidas de juros de mora, a partir dos respectivos vencimentos (20/12/2019, 22/01/2020, 06/02/2020, 07/11/2020 e 21/01/2021), pelo índice da caderneta de poupança, conforme decidiu o STF no RE870947/SE, julgado em 20/09/2017;

E assim o faço com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do NCPC.

Ante a sucumbência mínima do autor (art. 86, P.U., do NCPC), condeno o Município ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, devendo, ainda,
ressarcir
as custas processuais suportadas antecipadamente pela autora/vencedora, consoante ID. Num. 81512279 - Pág. 1..”

O Município de Limoeiro do Ajuru interpôs apelação em que alegou não haver prova da efetiva entre da mercadoria adquirida, eis que seria necessária comprovação por servidor designado no instrumento contratual.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados.

O apelado apresentou contrarrazões em que defendeu o desprovimento da apelação.

Recurso recebido no duplo efeito.

O Ministério Público se absteve de intervir.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO.

Não havendo preliminares, passo ao mérito recursal.

No mérito, a matéria objeto do efeito devolutivo diz respeito a condenação do ente municipal ao pagamento de débito decorrente da aquisição de materiais básicos junto ao apelado, no valor de R$ 86.550,90, referente às notas fiscais de nº. 000932, no valor de R$ 19.597,50, NF nº.001013, no valor de R$ 311,50, NF nº. 001053, no valor de R$ 15.080,90, NF nº. 001640, no valor de R$ 14.211,00, NF nº.001761, no valor de R$ 37.350,00, e Notas de Empenho de nº. 09120001, NE nº. 18050006, NE nº. 04110003, NE nº 06120009, e NE 17120005.

Acerca do ônus da prova, o artigo 373 do CPC/15 assim dispõe:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Da análise dos autos, verifica-se que o Apelado logrou se desincumbir do ônus que lhe competia, no sentido de demonstrar a contratação, mediante apresentação da prova documental.

Neste sentido, destaco que as notas fiscais Nº 001640 (contrato nº. 065/2019, no valor de R$ 14.211,00 e Nº. 001761 (contrato nº. 065/2019 , no valor de R$ 37.350,00) apresentam assinatura do preposto do Município, de modo a atestar a entrega da mercadoria.

Não obstante tal fato, ainda prova nos autos de efetivo empenho do valore em questão.

Outrossim, quanto as Notas Fiscais 000932 (R$ 19.597,50) e 001013 (R$ 311,50), 001053 (R$ 15.080,90), apesar de não apresentarem a assinatura de recebimento pelo preposto do Município, há prova de empenho dos valores nelas estampados.

Como se vê, a parte autora juntou documentos comprobatórios dos fatos constitutivos de seu direito.

A seu turno, o Apelante não apresentou qualquer documento ou alegação hábil a desconstituir o direito do Apelado, limitando-se a alegar que a relação jurídica com entes públicos depende de prévia licitação e contratação administrativa.

Neste contexto, verifica-se que o apelante não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a teor do disposto no art. 373, II do CPC/2015.

Neste sentido tem sido o entendimento da jurisprudência pátria:

Apelação cível. Ação de cobrança. Nota fiscal. Requisitos formais. Ausência.
Ônus da prova. Pagamento. Fato extintivo. 1. Em ações de cobrança, cabe à parte requerente a prova do liame negocial questionado e da origem do débito que motivou o monte da divida e a parte requerida o efetivo pagamento da obrigação contratual. 3. Apelação conhecida e desprovida.
(TJ-AM - AC: 00430259320108040012 AM 0043025-93.2010.8.04.0012, Relator: Elci Simões de Oliveira, Data de Julgamento: 12/08/2019, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 13/08/2019). (Grifos nossos).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL - ÔNUS DA PROVA - RÉU - ART. 373, II, DO CPC -DESINCUMBÊNCIA.
Nos termos do art. 373, II, do CPC incumbe ao réu o ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Comprovando a ré que efetuou parte do pagamento da quantia cobrada pelos autores, de rigor o seu decote do valor cobrado
. (TJ-MG - AC: 10024089370928001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 01/08/2019, Data de Publicação: 09/08/2019) Grifos nossos.

DIREITO ADMINISTRATIVO.
AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO. INADIMPLÊNCIA. COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE EMPENHO. CRÉDITO CONFIGURADO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO PODER PÚBLICO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR
. NEGADO PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA. 1. A demanda trata de cobrança em vista de cumprimento de obrigação contratual e não pagamento do total avençado, por parte da Administração Pública do Município de São João, vez que foi realizada a prestação dos serviços de transportes de estudante dentro do prazo avençado, restando o pagamento do valor de R$96.104,16 (noventa e seis mil cento e quatro reais e dezesseis centavos). 2. A parte autora comprovou a contratação dos serviços de transportes de estudante acostando contrato de nº 61/2012, devidamente assinado pelas partes em questão; pregão eletrônico nº 05/2012; ordem de serviço firmado pelo representante legal do município; notas fiscais emitidas relativas aos serviços prestados (fls. 10-55). 3.
Nenhuma dúvida quanto à quitação dos serviços por parte da empresa demandante dentro das regras do pacto firmado conforme documentação acostada aos autos, enquanto o Município demandado não trouxe aos autos fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor, nos moldes do artigo 373, inciso II do CPC
. 4. Uma vez cumprida a obrigação contratual por parte do particular e, não tendo o Município comprovado o devido pagamento, necessária se faz a procedência da cobrança ora realizada evitando-se enriquecimento sem causa do ente político, considerando que o mesmo não apresentou fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito ora perseguido. 5. Negado provimento à Remessa Necessária.

(TJ-PE - Remessa Necessária: 3587060 PE, Relator: Luiz Carlos Figueiredo, Data de Julgamento: 01/12/2016, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 04/01/2017) – Grifo nosso

Assim, não assistindo qualquer razão ao Apelante, deve ser mantida a sentença recorrida.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação, para manter a sentença na sua integralidade.

Sentença que se confirma em Remessa Necessária.

É como voto.

Belém-Pa, data de registro no sistema.

DESA. EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 25/10/2023